Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-62.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014603-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCOS GUIMARAIS - CPF: 773.766.842-04 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), DIOGO DE ALMEIDA DIANA - CPF: 012.208.311-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
-

PARCIALMENTE PROCEDENTE -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA POR
FALTA
DE HABILITAÇÃO
(CNH) -
DESCABIMENTO
- REQUISITOS DA LEI N. 6.194/74 SATISFEITOS
-

CORREÇÃO MONETÁRIA -
SÚMULA 580 DO STJ

-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUC
UMBENCIAIS
-
OBSERVANCIA
AO
ART. 85, §2º E §8º DO CPC -
SENTENÇA MAN
TIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Conforme prevê o artigo 5º da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a ausência de CNH não tem o condão de afastar

o direito da parte de receber a indenização securitária
.

2.
O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros de mora
legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ).

3. Nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada por
MARCOS GUIMARAIS
,
q
ue julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização secur
itária no valor de R$
7.087,50
,

conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente em membro inferior direito
,
corrigido monetariamente data do sinistro
(05/10/2016)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
.

Ainda, condenou
a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 1.
500,00, n
os termos do artigo 85
,
§ 8º
,
do C
PC
.

Em embargos de declaração a senten
ça foi modificada para constar:

“
Considerando que a parte requerente já recebeu administrativamente o valorR$4.725,00 (quatro mil e setecentos e
vinte e cinco reais), conforme
ID - 167847131,
resta um saldo a receber equivalente a R$2362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

(...)

“(...)Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
proposta por
MARCOS GUIMARAIS
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA,
para
condenar a requerida
:

a) ao pagamento do
R$2362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
conforme tabela de percentuais, para o caso de
invalidez permanente em membro inferior direito,
corrigido monetariamente data do sinistro
(05/10/2016)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;

b)ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
,

a seguradora alega
, em síntese,
que

o apelado
não era habilitado à condução
do veículo em que se acidentou e

que tal conduta incorre em ato ilícito e extrapola os limites da culpa, provoca
ndo
o
agravamento excessivo do risco com
perda do direito da indenização, afastando assim a cobertura securitária.

A
duz
que e
mbora o artigo 5º da Lei 6.194/74 preveja o pagamento da indenização mediante simples prova do acidente e do dano dele
decorrente, dispensando o exame da culpa pelo acidente, é regra geral dos contratos de seguro a cobertura exclusiva para eventos lícitos
.

Sustenta que
a sentença
deve
ser reformada para declarar a improcedência do pedido, uma vez que indenizar condutor inabilitado seria respaldar
judicialmente o ato infracional.

Defende
que,
na hipótese de se considerar devida alguma indenização, a correção monetária não deve incidir desde a data do acidente, pois só há previsão de correção monetária nas hipóteses de descumprimento do prazo para o pagamento da indenização por parte da
r
equerida, o que não ocorreu no presente caso
, devendo ser considerada a data do pagamento a menor (23/05/2017).

Afirma a necessidade de os honorários advocatícios serem fixados em no máximo 20% sobre o valor da condenação.

A
o final
,
requer
o provimento
do recurso.

Ausente as contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCOS GUIMARAIS
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
objetivando o re
cebimento do seguro obrigatório
, no valor de R$ 13.500,00,
decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia
05/10/2016
, que lhe
causou invalidez permanente
,
nos termos da
Lei
6.194/74.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Não
merece amparo
a
alegação de inexistência
de nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da ausência de
habilitação (CNH).

Isso porque, conforme prevê o artigo 5º da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente,
in
verbis
:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu a inicial (boletim de ocorrência e documentos médicos) –, e os danos dele decorrente (
invalidez permanente em membro inferior direito
),

por meio de
laudo pericial, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT)
à
parte apelada.

Insta esclarecer
que,
ainda que a

CNH -
ca
rteira nacional de habilitação
seja indispensável para dirigir veículo automotor, a sua ausência não é capaz de caracterizar

ilícito a
fim de
afastar a cobertura securitária
, mas apenas ilícito administrativo,
nos termos do que dispõe o artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito, motivo pelo qual a falta de habilitação do condutor não é causa suficiente para afastar a cobertura securitária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURODPVAT– VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO DO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DECNH– IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, DO CPC, QUE NÃO REMUNERAM DIGNAMENTE O PROCURADOR DA PARTE – ARBITRAMENTO EQUITATIVO EM QUANTIA CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE – ART. 85, § 8º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As razões recursais atendem perfeitamente ao princípio da dialeticidade quando apontam os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ). Embora seja a CNH- carteira nacional de habilitação - documento indispensável para que se possadirigirveículo automotor, a ausência do documento não implica culpa do motorista, mas simples ou mera infração administrativa. Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é
necessário sua majoração
, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.” (N.U 1059430-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)
”.

Assim, não há como prosperar a irresignação da seguradora
.

Da incidência da correção monetária

No que tange à correção monetária, esta deverá incidir a partir da data do evento danoso (sinistro), conforme posição pacificada na Súmula n. 580 do STJ que assim dispõe:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Já os juros de mora incidem a partir da citação, consoante Súmula de n. 426 do STJ:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com relação ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o §2º do artigo 85 do CPC, deve o magistrado fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está
adstrito
aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes entre si, na medida em que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria.

Na hipótese dos autos, houve a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de R$
2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
a título de seguro obrigatório.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por s
e tratar de demanda corriqueira e
ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários
advocatícios fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.
5
00,00 (um mil e
quinhentos
reais), não merece reparos.

Com essas considerações, não merece reparos a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao re
curso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
fixados
para
R$ 1.
6
00,00 (um mil e
seiscentos
reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025